Tribunal: TJMT
Processo: 0000904-78.2016.8.11.0098
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000904-78.2016.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NEUZA MUNIZ BARRETOS - CPF: 204.228.811-04 (APELADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), MARIA JUDITH DA SILVA - CPF: 109.246.018-76 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000904-78.2016.8.11.0098

APELANTE: MARIA JUDITH DA SILVA

APELADO: NEUZA MUNIZ BARRETOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE –ILEGITIMIDADE PASSIVA – VALOR DESTINADO A TERCEIRA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS DE QUALQUER DÍVIDA – MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA E PREPARO REALIZADO – NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aquele que recebe cheque a título de empréstimo e admite essa situação é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Monitória em que o autor busca a devolução do valor ali constante.

Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais de qualquer dívida.

A multa só pode ser cobrada se prevista contratualmente.

Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não comprova sua hipossuficiência e, além disso, recolhe o preparo, o que é incompatível com o estado de pobreza alegado.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória cujos Embargos foram rejeitados e a demanda julgada procedente para constituir de pleno direito o título executivo judicial embasado no cheque que instrui a inicial, com correção monetária a partir do seu vencimento (30-1-2012) e juros a contar da citação, além de condenar a ré em custas e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

A apelante reafirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide uma vez que
Extrai-se da inicial que ambas as partes eram amigas e no contexto do relacionamento amistoso resolveram socorrer financeiramente uma terceira amiga, sendo esta a que usufruiu do valor emprestado pela requerente
.

Diz que no acordo verbal firmado entre as três nunca houve previsão de juros e correção monetária,
visto que o ‘empréstimo’ foi donativo
. E que, além disso, foi cobrada multa, a qual não pode incidir em Ação Monitória.

Pede
o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões no Id n. 32784981.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ajuizou a Ação sob o argumento de que, em virtude de sua relação de amizade com a apelante, emprestou para ela R$5.000,00 em 30-11-2011, a qual no entanto não lhe devolveu o dinheiro e tenta se eximir da responsabilidade alegando que o valor, na verdade, era destinado a terceira pessoa, a quem, segundo entende, deve ser feita a cobrança.

A apelante não nega que tenha recebeu o cheque; aliás, há prova nos autos de que o montante foi depositado em sua conta. Esses fatos, por si sós, atribuem-lhe legitimidade passiva
ad causam.

Sobre os juros e a correção monetária, são consectários legais de qualquer dívida.

Já a multa exige previsão contratual, até mesmo para que se saiba qual o percentual aplicável. Logo,
in casu
, sua incidência, neste caso, não tem fundamento legal.

Quanto ao benefício da justiça gratuita, foi indeferido na sentença, renovado o pedido nesta instância, mas a apelante não trouxe nenhuma prova da hipossuficiência e efetuou o preparo, o que demonstra ter condições financeiras.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para excluir do cálculo do crédito da apelada a multa de 5%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020